Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE NÃO APLICÁVEL ÀS GRATIFICAÇÕES. EXCESSO DE EXECUÇÃO ADEQUADAMENTE RECONHECIDO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CUSTAS INICIAIS. REEMBOLSO.
1. As gratificações que não compõem os vencimentos do servidor não integram o título executivo, de maneira que a inclusão desses valores na planilha do crédito exequendo induz excesso de execução.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária.
3. Não há falar em coisa julgada na aplicação da lei nova superveniente que altera o regime da correção monetária, inclusive nos feitos em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Precedentes.
4. A isenção do Distrito Federal quanto às custas processuais, conferida pelo art. 1o do Decreto-Lei 500/1969, não se estende às despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, segundo estabelece o art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/1996.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.